Tribunal: TJMT
Processo: 1013360-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013360-70.2021.8.11.0000
PACIENTE: EDSON PEREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: TIAGO JOSE LIPSCH
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Tiago José Lipsch, em favor de Edson Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso no dia 9 de junho de 2021, por força de decreto de prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado (art. 257, § 2o I, II e V, c/c art. 69 do Código Penal), nos autos da Ação Penal n. 0000700-11.2011.8.11.0033, em trâmite no juízo acima mencionado.
Sustenta, o impetrante, que o paciente foi denunciado em 27 de setembro de 2010 e, por não ter sido localizado para a devida citação, foi intimado via edital em 6 de março de 2012, de modo que, por nunca ter sido citando “sequer tinha conhecimento que estava sendo processado, porém após 11 (onze) anos foi preso pelo fato supostamente crime ocorrido no ano de 2010”, não podendo, assim, ser considerado foragido, consoante afirmado pela autoridade coatora na decisão que indeferiu o pedido de sua soltura.
Assevera, outrossim, que não existe contemporaneidade entre a prisão ora questionada e a prática delitiva, pois esta aconteceu há mais de 10 (dez) anos sem que se ele sequer tivesse conhecimento de que era réu na referida ação penal, ferindo o regramento da prisão preventiva previsto na Lei n. 13.964/2019, que “peremptória e mediante pontuais alterações nos arts. 312 e 315 do CPP vedou proibiu constrição imposta em razão de fatos pretéritos”.
Ressalta, também, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, o juízo de primeira instância apresentou fundamentos apenas com relação aos corréus e não quanto ao paciente, de modo que, se faz imperiosa a revogação de sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por outra medida cautelar.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer que o paciente seja colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que, aparentemente, o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por aproximadamente mais de uma década, situação que, em tese, demonstraria uma possível necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, razão pela qual é prudente que a pretensão deduzida nesta impetração seja analisada pelo colegiado no julgamento de mérito desta impetração.
Por outro viés, é imperioso registrar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I- que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II- a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Coma publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator